Tribunal: TJSP
Processo: 0044139-76.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0044139-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário JEAN
PAUL PHILLIP RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE
JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.821
REVISÃO CRIMINAL No 0044139-76.2019 Campinas
PETICIONÁRIO: JEAN PAUL PHILLIP RODRIGUES
Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão da 7a
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal, de que foi
Relator o Desembargador Alberto Anderson Filho, proposta por
Jean Paul Phillip Rodrigues.
O requerente, por infração ao artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, foi condenado à pena de sete (7) anos, sete (7)
meses e catorze (14) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
e dezessete (17) dias-multa.
Aduz que a decisão foi contrária à evidência dos autos,
uma vez que o conjunto probatório produzido não poderia ter
levado a sua condenação. Pede, assim, a absolvição (fls. 2/66).
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 85/88, opinou pelo não conhecimento da revisão ou, caso
conhecida, pelo seu indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Conhece-se da revisão, a qual resta mesmo indeferida,
nos termos do bem lançado Parecer do digno representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
De absolvição não há que se cogitar, visto como o V.
Acórdão de fls. 1098/1111 dos autos em apenso, que confirmou a
condenação do peticionário pela prática do crime de roubo
duplamente agravado, na forma consumada, longe de afrontar a
evidência dos autos, acomoda-se, perfeitamente, ao conjunto
probatório produzido.
A materialidade do fato está comprovada pelos boletins
de ocorrência, autos de exibição e apreensão, de
reconhecimento, e Relatório de Investigação, ilustrado com
imagens do local dos fatos, todos documentos encartados aos
em apenso, bem como pela prova oral produzida.
E, quanto à autoria, constata-se que restou ela
igualmente bem comprovada.
Interrogado em Juízo, o peticionário, é certo, negou a
participação nos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Mas é certo que a prova produzida em ambas as fases
processuais o compromete de maneira irrefutável.
Assim é que as testemunhas “protegidas” no 1, no 2, no
3 e no 4, estavam no local dos fatos, ou seja, no interior da
agência do “Banco Itaú S/A”, localizada à Avenida Washington
Luiz, 2480, naquela cidade de Campinas, no dia 6 de junho de
2013, por volta das 15h40min quando ocorreu o assalto naquele
local. E não só reconheceram o então réu, ora peticionário, como
sendo um dos assaltantes, como narraram como os fatos se
deram, tal como descrito na exordial.
Disseram, em linhas gerais que, na data em questão,
estavam na referida agência bancária quando lá ingressaram
cerca de cinco assaltantes, já anunciando o roubo. Acresceram
que os algozes estavam com os rostos descobertos, e
determinaram que todos levantassem as mãos, em seguida se
dirigiram aos balcões, “pulando-os” para o lado de dentro, não
sem antes empurrar os clientes no meio da agência, sendo certo
que um dos assaltantes subtraiu a arma de um dos vigilantes que
estava trabalhando na agência bancária.
Relataram que tiveram conhecimento da participação
na empreitada delituosa do ora revisionando, eis que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
5
desempenhava a função de vigilante “almocista” na referida
agência bancária (aquele que trabalha em substituição a outros
vigilantes quando estes saem para almoçar) e, assim, Jean Paul
não só facilitou a entrada dos algozes ao local, dando-lhes
cobertura, como também, havia deixado um revólver no banheiro
da agência para que os comparsas dele se utilizassem.
E as testemunhas reconheceram o então réu Jean
como o vigilante “almocista” que trabalhava naquela agência
bancária havia cerca de um (1) mês. Além do numerário
subtraído do Banco (cerca de R$ 95.000,00), os algozes
roubaram também dois aparelhos de telefonia celular da vítima
“protegida no 1”, que trabalhava naquela agência bancária.
Demais,
como
muito
bem
observou
o
digno
representante do “Parquet” de Segunda Instância, em seu lúcido
Parecer, cujo trecho encontra-se transcrito no v. aresto
revidendo: “(...). José Acácio informou que os valores subtraídos
giravam em torno de R$ 95.000,00, que foi repartido em oito
partes. Curiosamente, ao que consta, especialmente do relatório
juntado a fls. 212/216, com o auxílio das imagens captadas pelas
câmeras de segurança da agência bancária, verifica-se que
entraram na agência sete assaltantes, certamente, o oitavo seria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de fato, o segurança Jean Paul, que teria efetivamente recebido
parte do produto da subtração, conforme narrado pelo corréu
José Acácio (...) disse José Acácio que o “almocista” seria o
responsável por deixar uma das armas à disposição dos
assaltantes quando da execução do roubo. Tal circunstância
encaixa-se perfeitamente com as declarações prerstadas pela
testemunha protegida 03 que, conforme acima mencionado,
confirmou que, por meio das câmeras pôde visualizar que o
assaltante que a abordou, inicialmente foi até o banheiro e, ao
sair, foi em sua direção armado, anunciando o assalto.” (fls.
1104/1105).
Com efeito, restou comprovada a efetiva e relevante
participação do requerente no roubo duplamente agravado, eis
que ele próprio deu cobertura aos comparsas e, ainda, forneceu a
eles arma de fogo para facilitar a execução da empreitada
criminosa. Aliás, o próprio corréu da ação penal, José Acácio de
Assis, confessou a prática do crime descrito na denúncia e
indicou o comparsa Jean Paul, como sendo a pessoa
responsável em dar cobertura aos demais assaltantes e fornecer
uma arma de fogo a ser utilizada no roubo em questão.
Não há, portanto, ante conjunto probatório tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
7
comprometedor, que se falar que o V. Acórdão afrontou a
evidência dos autos. Ao contrário, a condenação do requerente
encontra amplo apoio nas provas produzidas, em especial nas
palavras das vítimas e das testemunhas ouvidas no contraditório,
não havendo que se cogitar, nem de longe, em “absolvição por
falta de provas”, mormente em sede revisional.
Assim se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO.
ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRECARIEDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada
apenas na fragilidade das provas não autoriza o e. Tribunal a
quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto
no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a
condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser,
portanto, contrária à evidência dos autos (Precedentes desta
Corte e do Pretório Excelso). II
Esta Corte, a propósito, já
firmou orientação no sentido de que: “A expressão 'contra a
evidência dos autos' não autoriza a absolvição por insuficiência
ou precariedade da prova (Resp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). III
Assim, uma vez verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0044139-76.2019.8.26.0000 -Voto no
8
constar no voto condutor do reprochado acórdão que a
absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do
conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art.
621, inciso I do CPP. Recurso especial provido” (STJ, REsp
988408/SP RECURSO ESPECIAL 2007/0218985-3. Rel. Min. Félix
Fischer, T5
Quinta turma, julgado em 30.5.2008, DJE
25.8.2008).
Indefere-se, dessarte, a revisão criminal.
POÇAS LEITÃO
Relator